Tribunal: TJSP
Processo: 1501384-66.2017.8.26.0150
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2013 – Município de Cosmópolis – Exceção de Pré-executividade – Ilegitimidade passiva – Falecimento do sujeito passivo antes da propositura da ação e do próprio lançamento do tributo – Impossibilidade de substituição do sujeito passivo – Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida. Apelo da municipalidade desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501384-66.2017.8.26.0150 - Voto no 32481
Registro: 2020.0000601812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1501384-66.2017.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelado VALTER ZACHARIAS
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501384-66.2017.8.26.0150 -Voto no 32481
2
Voto no 32481
Apelação no 1501384-66.2017.8.26.0150
Comarca de Cosmópolis/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Apelado: Valter Zacharias
EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercício de 2013 Município de
Cosmópolis Exceção de Pré-executividade Ilegitimidade passiva
Falecimento do sujeito passivo antes da propositura da ação e do
próprio lançamento do tributo Impossibilidade de substituição do
sujeito passivo Súmula no 392 do STJ Sentença mantida. Apelo
da municipalidade desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 28/30 que extinguiu a execução, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC, buscando a municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado,
alegando, em suma: i) a possibilidade de redirecionamento da execução
para o espólio do devedor originário; e ii) que a obrigação acessória de
manter o cadastro municipal devidamente atualizado era dos herdeiros,
nos termos dos artigos 100, do CC; 113, §2o, do CTN. (fls. 34/37)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501384-66.2017.8.26.0150 -Voto no 32481
3
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
respondido (fls.41/43).
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de execução fiscal promovida pela
municipalidade para cobrança de créditos tributários decorrentes de IPTU,
exercício de 2013, nos termos das Certidões de Dívida Ativa de fl.2.
No entanto, quando do ajuizamento da execução,
em 01/12/2017, o executado constante na Certidão de Dívida Ativa (fl. 2)
já havia falecido desde 17/08/1997, conforme se observa da certidão de
óbito juntada a fl.19.
Considerando que o falecimento implica a extinção
da personalidade jurídica e, por conseguinte, encerra a aptidão de o
contribuinte ser sujeito de direito e de obrigação, desde o início, o que se
impunha era lançar e inscrever o crédito em face do Espólio ou de seus
sucessores e contra eles ajuizar a demanda.
Portanto, no caso, incide a Súmula no. 392 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução".
Nessa esteira, a jurisprudência do mesmo C.
Tribunal de sobreposição é no sentido de que no processo de execução
ajuizado contra contribuinte já falecido não é possível simplesmente
substituir a CDA por outra, com indicação do espólio ou dos herdeiros
como devedores para, então, contra eles prosseguir o feito (cf. AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501384-66.2017.8.26.0150 -Voto no 32481
4
REsp 1056606 / RJ, 2a Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, julg. 27/04/2010, in DJe 19/05/2010).
Desta forma, reconhecida a impossibilidade de
substituição das CDAs para correção do sujeito passivo, era mesmo o caso
de extinção do processo de execução fiscal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR